Tribunal: TJMT
Processo: 1064118-16.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064118-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 795.453.191-00 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – FALTA
DE INTIMAÇÃO - DECRETAÇÃO DA REVELIA AFASTADA –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
comparecimento pessoal da parte reclamada às audiências é obrigatório, conforme o artigo 20 da Lei 9.099/95
.

2. Na hipótese ficou demostrado que a parte reclamada não compareceu a audiência de conciliação em razão da ausência de intimação.

3.

Retorno dos autos à origem para nova designação de audiência com o regular prosseguimento do feito

4.

Sentença desconstituída.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido declinado na inicial, tendo indeferido os danos morais em razão da Súmula n° 385 do STJ.

A parte recorrente em suas razões
sustenta a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação para o comparecimento na audiência de conciliação designada.

A parte reclamada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023